Tribunal: TJDFT
Processo: 0007824-63.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007824-63.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO A sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS concordou com o depósito judicial levado a efeito pelo DISTRITO FEDERAL (ID: 27885166 e 28472963). Com efeito, declaro extinta pelo pagamento a obrigação representada pela RPV de ID: 26003164 (CPC, art. 924, II - honorários sucumbenciais). Expeça-se alvará de levantamento. Ao fim, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo de eventuais custas finais. Nada a pagar, arquivem-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador